Tribunal: TJDFT
Processo: 0732157-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732157-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DEUSDETE DOMINGUES DO AMARAL IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por DEUSDETE DOMINGUES DO AMARAL contra SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL com pedido tutela de urgência e de concessão da gratuidade de justiça. Todavia, deixou de acostar comprovantes da alegada hipossuficiência jurídica. Dessa forma, intime-se o impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia de contracheque, declaração do imposto de renda, carteira de trabalho, extratos bancários e de cartão de crédito, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Brasília, 26 de setembro de 2022 18:27:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador